Tribunal: TJDFT
Processo: 0700096-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700096-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MIRIAM TEIXEIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Impetrado DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo n. 0721685-59.2024.8.07.0018 (Ação de Mandado de Segurança), ajuizado contra a Impetrante MIRIAM TEIXEIRA DOS SANTOS, que deferiu o pedido liminar para suspender o ato administrativo que a nomeou para remanejamento, determinando à autoridade coatora que se abstenha de realizar este enquanto o mérito estiver pendente de julgamento (ID 220840686 na origem). A Agravante, em suas razões recursais (ID 67632688), assevera que: (1) a Impetrante-Agravada pretende manter sua lotação na Comissão de Apuração de Penalidades Contratuais - COAP, tendo em vista que é genitora de criança em tenra idade, nos termos do artigo 3o da Lei Distrital n. 6.976/2021; (2) a necessidade de remoção ex oficio da servidora se perfez no interesse da Administração Pública, ante a corrente demanda de policiais penais para atuação nas unidades prisionais do Distrito Federal; (3) a Resolução de n. 9/2009 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária – CNPCP estabelece a proporção mínima de 5 (cinco) presos para cada policial penal, contudo, no Distrito Federal, mesmo com a recente realização de concurso público e nomeação de servidores, ainda que alocasse todo o quadro de 2.217 (dois mil duzentos e dezessete) policiais penais nas unidades prisionais - frisa-se na fictícia hipótese de todos esses estarem aptos ao exercício de atividades nas carceragens, além de serem desconsiderados os afastamentos legais -, permaneceria uma situação de déficit para com a proporção estabelecida pelo CNPCP, posto que se teriam mais de 7 (sete) custodiados para cada policial penal do Distrito Federal; (4) é perene a necessidade de realocação de servidores nos quadros da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAPE/DF), sobretudo das atividades propriamente administrativas, exercidas na sede da Pasta, para o exercício das atividades-fim; (5) a remoção é ato discricionário não sendo o caso de se atender os interesses pessoais dos servidores em detrimento do interesse público.Para tanto, a parte Exequente, ora Agravada, afirma que a sua base de cálculo se encontra na quinta faixa remuneratória, sobre a qual incide a alíquota de 27,5%, e que, portanto, o auxílio creche por ela percebido foi tributado no percentual citado. Por outro lado, a Executada, ora Agravante, alega que o valor efetivamente recolhido não é este, vez que a alíquota que será aplicada para determinada base de cálculo, observa uma faixa de valores, cuja parcela dedutível da tabela progressiva faz com que o desconto efetivo no rendimento seja menor. Contudo, observa-se que o DISTRITO FEDERAL juntou petição requerendo a reconsideração e revogação da liminar (ID 222006857), a qual ainda não foi apreciada pelo Juízo de origem, o que eventualmente poderá influir no prosseguimento do presente feito. Desta forma, intime-se o Agravante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe acerca da decisão proferida pelo Juízo de origem quanto ao pedido de reconsideração. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de março de 2025 09:31:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador